Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-97.2022.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000653-97.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA - CPF: 068.084.651-42 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS QUEIROZ SCHOSSLER - CPF: 033.871.561-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 37.270.422/0001-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALD DO CARMO LIMA - CPF: 060.996.951-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS PEREIRA - CPF: 080.471.151-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -
IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS QUE FIZERAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – REANÁLISE,
DE OFÍCIO,
DA DOSIMETRIA PENAL APLICADA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA – APLICAÇÃO DA
CAUSA DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS -

RECURSO DESPROVIDO, COM NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
.

Muito embora tenha negado a autoria delitiva, afirmando desconhecer a existência da droga apreendida,
tal versão se encontra isolada
nos autos, visto que
não produziu qualquer prova capaz de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância ou que corroborassem o alegado.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a exasperação da pena base, nos termos do art. 42, da Lei de drogas, exige-se que os quesitos relativos à natureza e quantidade de drogas sejam interpretados conjuntamente.

Tratando-se de réu primário, não há comprovação de dedicação a atividades criminosas ou que integre a organização criminosa. Diante disso, o apelante faz jus ao benefício, na fração máxima (2/3) para diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
ARTHUR BARROS DE LIMA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.o
1000653-97.2022.8.11.0012
, em que foi condenado pela pratica do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
sendo imputada a pena de

05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze dias) de reclusão, em regime fechado, bem como pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

(Id. 161073000).

Em suas razões, busca
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso IV e V, do CPP
(sic-
Id. 161073016).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 161073024)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 166085696):

“
Sumário: Acusado condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze dias) de reclusão, em regime fechado, bem como pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa – Pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e a modificação do regime inicial para cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Pleitos improcedentes – PRELIMINAR – Recorrer em liberdade – Impossibilidade – Persistem os requisitos da prisão preventiva – Pela rejeição – MÉRITO – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Manutenção do regime fechado – Natureza e quantidade de entorpecentes que não autorizam a aplicação da benesse – Pelo desprovimento.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Consta na denúncia, in verbis:

“[...] FATO 01:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 11 de março de 2022, por volta das 19h10min., o denunciado RONALD DO CARMO LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si e para outrem, vantagem ilícita, consistente em diversos produtos alimentícios e materiais de limpeza e de higiene pessoal, cujo valor totalizou R$ 1.116,17 (um mil, cento e dezesseis reais e dezessete centavos), consoante se extrai dos Autos de Apreensão e Entrega, (f. 15 e 187 – ID’s 82317866 e 82318847), e do Boletim de Ocorrência n.o 2022.70911, (f. 12/13 – ID 82317865), em prejuízo do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Mineirão”, localizado na Avenida Brasil Central, n.o 661, Setor Xavantina Velha, nesta cidade de Nova Xavantina, induzindo seus funcionários a erro, mediante meio fraudulento, ao apresentar falso comprovante de transferência bancária (Pix) ( vide conversas pelo aplicativo whatsapp em anexo).

FATO 02:

Deflui-se, outrossim, do apuratório que, no dia 16 de março de 2022, por volta de 17h50min., na residência situada na Rua Boa Vista, n.o 1.780, bairro Verdes Campos, neste município de Nova Xavantina/MT, os imputados ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA e RONALD DO CARMO LIMA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 02 (duas) porções, contendo a substância entorpecente cocaína, cujo peso dos invólucros, quando somados, totalizou, aproximadamente, 31,826g. (trinta e um gramas e oitocentos e vinte e seis centigramas) de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.o 310.2.04.2022.003711-01, (f. 190-194).

NARRATIVA FÁTICA:

Exsurge dos autos apuratórios que, no dia 11/03/2022, por volta das 19h10min., o denunciado RONALD DO CARMO LIMA se deslocou até o estabelecimento comercial denominado “Supermercado Mineirão”, onde efetuou a compra de diversos produtos alimentícios e materiais de limpeza e de higiene pessoal, cujo valor da aquisição totalizou o montante de R$ 1,116,17 (um mil, cento e dezesseis reais e dezessete centavos), apresentando à operadora de caixa LAISLA LOPES comprovante de pagamento, na modalidade de transferência Pix, de forma agendada, ou seja, sem a geração do crédito imediato para a empresa, tendo esta última (LAISLA) repassado os dados do pagamento à proprietária do comércio, APARECIDA CAETANO, e como neste comércio não havia internet naquele momento e era final do expediente, foi liberada a efetivação da compra.

Descortinou-se que os produtos foram entregues na residência situada na Rua Boa Vista, n.o 1780, bairro Verdes Campos, nesta urbe, a um rapaz, posteriormente individualizado como sendo o denunciado ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA, que se identificou como sendo irmão do comprador das mercadorias, bem como que o implicado RONALD enviou um print do comprovante de adimplemento da compra ao whatsapp da citada empresa, no entanto, foi notado que a parte indicando o agendamento do valor havia sido retirada, e, já na segunda feira, 14/03/2022, restou verificado que o importe pertinente à compra realizada não foi creditado na conta bancária do aludido comércio.

Por meio do aplicativo whatsapp, foi questionado ao incriminado RONALD sobre a não efetivação do aporte do valor por ele devido na conta da empresa, o mesmo respondeu que a importância havia saído de sua conta bancária, mas que não seria possível ele se deslocar à agência para resolver a situação.

Diante da comunicação destes fatos através do Boletim de Ocorrência n.o 2022.70911, registrado em 16/03/2022, (f. 12-14), os policiais civis dirigiram-se até a residência do implicado RONALD, situada no endereço supra, onde as mercadorias foram entregues pelo entregador do supermercado, RENATO PEREIRA DOS REIS, ao codenunciado ARTHUR VINÍCIUS, sendo apurado pelos investigadores, no momento em que chegaram à vivenda, que o local se tratava de um ponto de venda de drogas, devido à intensa movimentação de pessoas, segundo “denúncias” apócrifas aportadas na Unidade Policial.

No local, os policiais civis procederam à abordagem do incriminado RONALD, o qual, ao ser indagado sobre o pagamento das mercadorias que haviam sido entregues em sua moradia, não conseguiu comprovar o pagamento da dívida junto ao citado comércio para demonstrar sua aquisição lícita, indicando aos investigadores que os produtos se encontravam no interior da vivenda, o que motivou a realização de buscas no imóvel.

Na oportunidade, os policiais civis se depararam com o irrogado ARTHUR VINÍCIUS, o qual confirmou ter recebido no dia 11/03/2022 os produtos de supermercado adquiridos pelo codenunciado RONALD, e, nas buscas levadas a efeito no imóvel, foram encontradas além das mercadorias compradas do Supermercado “Mineirão”, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) rolo de papel-filme, comumente utilizado para embalagem de substâncias estupefacientes, e a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) em dinheiro.

Ante a situação flagrancial e as notícias prévias de que o local era utilizado como ponto de venda de drogas, os policiais prosseguiram com a varredura no local, e, no quintal, localizaram na caixa de correio da moradia 01 (uma) porção contendo 1,436g. (um grama e quatrocentos e trinta e seis centigramas) de cocaína, e, em 01 (um) dos sacos de lixo, fora encontrado 01 (um) envoltório, acondicionando este mesmo material entorpecente, com o peso aproximado de 30,390g. (trinta gramas e trezentos e noventa centigramas), juntamente com 01 (uma) balança de precisão digital.

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva encontram-se consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 05/06), pelos Boletins de Ocorrência n.os 2022.71283 e 2022.70911, (f. 07-11 e 12-14), pelos Auto de Apreensão, (f. 15/16), e de Entrega, (f. 187/188), pelo Termo de Representação Criminal (em anexo), pelos depoimentos prestados pelos policiais civis, (f. 22-24 e 27-29), Laudos Preliminar de Constatação de Entorpecente (Relatório Administrativo n.o 2022.13.14851) e Pericial n.o 310.2.04.2022.003711-01, (f. 19-21, 190-194), pelo Relatório de Investigação n.o 2022.13.14809, (f. 58-71), pelas conversas pelo aplicativo whatsApp (em anexo), e pelas declarações da vítima e testemunha, (f. 30/31 e 32/33).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de: a) ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (FATO 02), com as implicações da Lei n.o 8.072/90, e de;

b) RONALD DO CARMO LIMA, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 171, caput, do Código Penal (FATO 01) e no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (FATO 02), na forma do art. 69 deste referido códex,

(...)”
(id. 161072921

Foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao acusado Ronaldo do Carmo Lima, em razão da sua não localização.

Finda a instrução processual, foi proferida a sentença condenatória, a qual transcrevo
,
in verbis
:

“[...] F
undamento. Decido
.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da análise detida de todas as provas constantes dos autos, vejo ser o caso de condenação do réu ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA, por sua conduta se amoldar formal e materialmente ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

No que tange à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme se observa do Boletim de Ocorrência no 2022.71283 (fl. 9-pdf); Auto de Apreensão no 2022.16.102232 (fl. 17-pdf); Relatório de Investigação no 2022.13.14851 (fl. 21-pdf); Relatório de Investigação no 2022.13.14809 (fl. 60-pdf) e fotografias correlatas; Laudo Pericial no 310.2.04.2022.0003711-01 (fls. 192/196-pdf, ID. 82318849); Laudo Pericial no 310.2.11.2021.014256-01 (fl. 113/117-pdf); Laudo Pericial no 310.2.04.2021.014069-01 (fl. 118/124-pdf); Relatório de Investigação no 2021.13.37600 (fl. 152/155-pdf); e dos depoimentos testemunhais colhidos na delegacia e na etapa judicial.

Quanto à autoria, denota-se dos autos que o réu ARTHUR foi preso em flagrante por tráfico de drogas após a Polícia Civil de Nova Xavantina investigar um crime de estelionato praticado por RONALD DO CARMO LIMA, o qual, após efetuar compras de diversos produtos em um supermercado, apresentou à caixa um comprovante falso de “pix”, sendo o endereço para entrega a casa do réu ARTHUR
. Quando os policiais civis foram até à casa de ARTHUR, viram se tratar de uma “boca de fumo”, pois já havia diversas denúncias anteriores no local, tendo um dos policiais localizado na caixinha do correio, em local de fácil acesso, uma pequena porção de cocaína. E diante de todo o contexto, resolveram realizar uma busca mais minuciosa, e prosseguiram com a varredura no local, e em 01 (um) dos sacos de lixo, fora encontrado 01 (um) envoltório, acondicionando este mesmo material entorpecente, com o peso aproximado de 30,390g. (trinta gramas e trezentos e noventa centigramas), juntamente com 01 (uma) balança de precisão digital.

Ao prestar sua versão em Juízo acerca dos fatos, a testemunha
IPC Lucas Queiroz Schossler
narrou o seguinte:

“Inicialmente foi registrado B.O comunicando estelionato, de falso Pix. O suspeito Ronald teria enviado para o mercado Mineirão pix com agendamento, mas ele cortou a parte na imagem. E depois teria cancelado o Pix. Pelo que soube, o mercado estava sem internet, e por isso autorizou a entrega.
A mercadoria foi entregue no Verdes Campos em uma casa que já tinha denúncias de tráfico e do CV
. Essa compra foi para o suspeito Arthur. Diante do flagrante de receptação pelo Arthur, foram à residência, e conversaram com Ronald.
Questionaram onde estaria a mercadoria, e estava dentro da casa. Entraram então na residência e localizaram a mercadoria no armário da cozinha, conforme o cupom fiscal.
E
diante das denúncias de que a residência era utilizada para o tráfico, fizeram buscas no quintal, e o depoente localizou na caixinha do correio uma porção de substancia análoga à cocaína. E foram localizados sacos de lixo na frente da residência, e não fazia sentido eles acumularem vários sacos de lixo. Diante disso fizeram buscas nos sacos, e acharam uma porção maior de pasta base e uma balança de precisão. Dentro da residência foram localizados celulares, plástico filme, e com Arthur foi localizado 200 reais, e no bolso de Bruno, 1400 reais, o qual não tinha profissão regular
.
Foi localizada uma motocicleta vermelha, que é utilizada para a correria do tráfico.
Receberam informações que havia intensa movimentação de pessoas durante o dia e a noite, pois vizinhos ouvia o portão abrindo e fechando com frequência
.
(...).
Primeiramente foram feitas buscas no interior da casa, superficialmente, e depois o depoente localizou uma porção de pasta-base na caixinha de correio. Depois acharam a porção maior de droga que estava. A porção maior pesou 33g, e a da caixinha do correio, 2g. Daria umas 15 porções a maior. Os colegas sabiam que na residência era boca de fumo, e após, em conversas com outras pessoas, especialmente vizinhos, foi confirmado que a casa tinha intensa movimentação de pessoas.
(...).

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do
IPC Valério Carvalho da Guarda:

“Estava de serviço na delegacia, quando receberam informação de estelionato praticado pelo Ronald no Mineirão. Suspeito tinha feito compra por ‘pix’, mas não pagou. Diligenciaram ao local onde a mercadoria tinha sido deixada, pedindo ao entregador para mostrar o endereço.
No local já constaram que era uma boca de fumo, e já tinha denúncias de tráfico no local
.
Deixaram o entregador de volta no mercado. Depois, na casa, visualizaram uma moto Lander vermelha.
Arthur e Ronald estavam no interior do imóvel. Perguntaram sobre a mercadoria, eles disseram que estava no armário.
Em buscas no imóvel, localizaram pasta-base de cocaína, e continuaram a s buscas, e localizaram no lixo, em meio a um monte de saco, mais porção, cerca de 30 g de pasta-base, e balança de precisão. Com o
suspeito bruno foi localizado 1400 reais. Com Arthur foram localizados 200 reais
. Já tinha denúncia da moto, que seria a moto que fazia o recolhimento de dinheiro. Moto estava no nome de João Paulo, que veio de Primavera e já foi preso.
Diante disso foi feita a apreensão da droga, dinheiro e mercadoria, e encaminhado para a autoridade policial para providências. Por um princípio da oportunidade, já que estava em situação de flagrante pela receptação, resolveram efetuar buscas no local, por saberem que era ponto de venda de droga
. Na ocasião da entrega da mercadoria, Arthur teria dito que seria irmão de Ronald. Primeiro encontraram Bruno, e os outros dois suspeitos estavam dentro da casa, dormindo. Arthur assumiu que tinha recebido o objeto.
Já tinha informação de que Samara residia no imóvel, irmã de Arthur, que também está praticando crimes. Considerando a soma de fatores, de flagrante e pessoas ligadas à facção, resolveram fazer um apurado e mais buscas para tentar localizar mais objetos ilícitos. Não se recorda se o plástico filme era em grande quantidade. As que foram localizadas primeiro foram a da caixa de correio, e por isso resolveram revirar os sacos de lixo, obtendo êxito em encontrar a droga. Estava bem complicado de encontrar a droga no lixo, não estava visível. Os sacos de lixo ficavam na frente da residência. Foi o depoente quem localizou a balança de precisão e a droga no lixo
.

Não tem ideia de quantas porções daria para fazer com a droga apreendida.
Acredita que em torno de 50 porções
. Uma porção de pasta-base em Nova Xavantina está sendo vendida por 30 reais para cima.
Não sabe dizer se a droga encontrada na caixa de correio era para consumo ou para venda. Ninguém assumiu a propriedade da droga.
O proprietário da casa era Arthur (No caso, alugava e era morador)
. Depoente ficou sabendo que Ronald praticou outro estelionato em Canarana. Afirmou que nenhum dos suspeitos estavam trabalhando.
Depois da diligência, vizinhos denunciaram que o movimento no local era grande
.

Também o depoimento da
IPC Kátia Martins Gontijo
é esclarecedor. Vejamos:

“
Foi comunicado pelo pessoal do supermercado sobre o ‘pix’ falso. Entregador disse o endereço e acompanhou para mostrar o local.
Naquele momento já verificaram que era uma boca de fumo. Já tinham inclusive feito diligências, e que Samara moraria no local
.
Quem recebeu a polícia foi Arthur
, e os outros dois suspeitos também estavam.
Um pouco das compras estava no local. A casa era de Arthur.
Como já tinha denúncia de que no local tinha movimentação grande, e Arthur e Bruno já tinham passagens por tráfico, além de visualizarem plástico filme, resolveram fazer buscas
. Não acharam droga dentro de casa, e foram para o quintal.
Acharam droga no lixo, e uma balança de precisão
. Foram ao local por causa do estelionato. Tinha denúncia, mas até então não era nada certo. Sabia que Samara já tinha morado naquela casa.
Tinha conversa de usuários que na casa havia tráfico, e ligações falando sobre tráfico no local.
Quem abriu o portão foi Arthur, e já desconfiaram logo sobre o local ser uma boca de fumo, tendo em vista as diversas denúncias que recebem, e pelo fato de ele ter várias passagens por tráfico, aliado ao fato de visualizarem a motocicleta que estava sendo utilizada pelo tráfico para fazer o recolhimento de dinheiro da facção
.
Dentro da casa localizaram plástico-filme, que é utilizada para embalar droga
.
Tanto é que a droga que estava no meio do lixo estava enrolada em plástico-filme, inclusive a balança de precisão. A partir do momento em que o IPC Lucas achou droga na caixinha do correio, resolveram investigar mais a fundo sobre a presença de mais droga na residência, e como desconfiaram da presença de muito saco de lixo, resolveram averiguar mais a fundo
.
Acredita que a droga encontrada daria bastante, caso fosse fracionada. Acha que mais de 30 invólucros
. Usuários dizem que o valor de pasta-base gira em torno de 30 à 50 reais.
Afirmou que Arthur não é usuário
. Segundo informações que obtiveram depois, a droga era deixada na caixinha do correio, para ser pegada a noite, e o usuário depositaria o dinheiro no local. A movimentação de usuários era mais a noite. Conversaram com vizinhos, e falaram que sobre a moto, que saía e voltava com muita frequência
. Quem morava na casa era um rapaz branco, baixo, e um casalzinho, segundo vizinhos disseram.
Arthur disse que era ele quem morava na casa
. Vizinhos não disseram nada sobre Ronald. Nenhum dos suspeitos trabalhava, e nunca viu Arthur trabalhando em obras.

É possível notar facilmente que os depoimentos judiciais dessas testemunhas estão em perfeita harmonia, inclusive com o que já haviam dito na delegacia.

Já o réu, em juízo, negou os fatos a si atribuídos (tráfico), afirmando que autorizou o ingresso dos policiais na casa, imputando a autoria e propriedade da droga ao codenunciado RONALD.

Convém registrar que os depoimentos prestados em juízo por policiais devem ser apreciados como os de qualquer cidadão, tanto que podem responder por falso testemunho.

Em razão disso, não se demonstrando que o funcionário público, (no caso, policiais civis), tenha mentido ou que tenha fundado motivo para tanto, não há cogitar de inviabilidade de seu testemunho. Ora, o depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com os outros elementos probatórios, o que não é o caso, apesar de a defesa do réu assim entender.

Sob esse aspecto, verifico que os depoimentos policiais colacionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, inclusive com as declarações dadas em sede policial, sendo que não foram constatadas contradições entre os depoimentos dos policiais civis que efetivamente participaram da ocorrência e abordagem.

Muito embora o acusado ARTHUR tenha negado em Juízo a prática da traficância, os elementos probatórios colacionados ao presente feito criminal apontam que as drogas apreendidas tinham o intuito mercantil, aliado à forma como estavam acondicionadas e à balança de precisão encontrada no interior do imóvel.

Convém assinalar que não há que se falar no reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33 da mesma Lei, pois a natureza e quantidade das drogas apreendidas, aliada às circunstâncias da prisão e ao histórico criminal (atos infracionais) do acusado evidenciam a dedicação do réu em atividades criminosas. No ponto, destaca-se que o réu ARTHUR figura como representado em diversas ações da época em ainda era menor de idade, por crime da mesma natureza – tráfico de drogas.

Destaca-se que a existência de ações penais em andamento pode constituir motivo hábil para afastamento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, conforme teor do Enunciado Orientativo n.o 052, das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, que assim apregoa: “
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n.o 11.343/2006, art. 33, § 4o)
”.

Pode-se concluir, neste ínterim, que a partir da valoração dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo das testemunhas policiais, que o conjunto probatório robusto o suficiente, tornando inconteste a autoria e responsabilidade criminal do acusado na prática do delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado na inicial, apto a embasar em decreto condenatório.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, forte em tais fundamentos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR
ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA
, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com as implicações da Lei 8.072/90.

(...)
(Id. 157707867)

No que tange à insuficiência de provas para condenação pelo crime previsto no artigo 33, Da Lei de Drogas, não assiste razão a defesa, visto que, os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia
Lucas Queiroz Schossler
,
Valério Carvalho da Guarda e Kátia Martins Gontijo
,
envolvidos na apreensão das drogas e prisão do acusado, afirmaram de forma harmônica que foi apreendido entorpecentes na residência do acusado. E, muito embora tenha negado a autoria delitiva, afirmando desconhecer a existência da droga apreendida,
tal versão se encontra isolada
nos autos, visto que
não produziu qualquer prova capaz de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância ou que corroborassem o alegado.

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...) Cabe à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156
do CPP, de modo que “não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório” (TJMT, AP N.U 0005627-17.8.11.0042) (...)”. (N.U 0028157-10.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão das drogas, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados
.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as

demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT:

“... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesta linha intelectiva embora a defesa sustente que o apelante desconhecia a existência da droga apreendida, o pleito não comporta amparo diante do cotejo harmônico por todo objetivado.
Assim, tenho que as provas apresentadas são suficientes para a manutenção da condenação por tráfico ilícito de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Em que pese não seja objeto do presente recurso, observo que as circunstâncias judiciais merecem ser reanalisadas, ainda que de ofício, no que se refere a pena base e a não aplicação do art. 33, §4o, da Lei de drogas. Vejamos:

“

IV - DOSIMETRIA

A pena prevista para o respectivo crime é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei no 11.343/06, denoto que a
culpabilidade
do acusado é normal à espécie, não havendo razão para se valorar negativamente.

O acusado não registra
antecedentes criminais.

Poucos elementos foram coletados sobre sua
conduta social
. Também não se pode valorar a
personalidade
do réu de forma negativa, por absoluta falta de elementos.

Os
motivos
do crime são inerentes ao tipo penal, porquanto na ação de traficar está ínsita a vontade de obter dinheiro fácil por meios ilegais.

As
circunstâncias
são próprias do delito.

Quanto às
consequências
, não há nenhum elemento concreto nos autos que permita valorar negativamente, mesmo sabendo que são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos a este associado.

Quanto à
natureza
e
quantidade
da droga apreendida, denota-se dos laudos periciais de constatação dos elementos apreendidos,
que se trata de
cocaína
,
divididas em 02 (duas) porções, cujo peso dos invólucros, quando somados, totalizou, aproximadamente,
31,826g.
(trinta
e um gramas e oitocentos e vinte e seis centigramas) de massa bruta
, e que, segundo relatos policiais, daria para fazer no mínimo 30 (trinta) trouxinhas para vender. Dessa forma, consoante interpretação do art. 42 da Lei 11343/06, a qualidade e variedade da droga apreendida são aptas para se valorar de forma negativa tal circunstância judicial. Muito embora não seja uma quantidade expressiva ou exagerada, deve-se levar em conta a natureza da droga (cocaína), a qual sabidamente tem um grande poder de destruição no corpo humano, sendo altamente viciante, bem como a possibilidade de fracioná-la em diversas outras porções menores, merecendo uma valoração negativa.

Após tais considerações, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).

Incide a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), e por isso atenuo a pena em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, fixando-a nesta segunda fase em
5 (cinco) anos, 2 meses, e 15 dias de reclusão, e pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias multa
, por não haver circunstância agravante.

Não incidem causas de diminuição e de aumento de pena, e por isso
, torno definitiva a pena imposta, de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias reclusão, e pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, cada um no valor proporcional a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

V- REGIME DE PENA E DETRAÇÃO:

O regime de cumprimento de pena do acusado deverá ser inicialmente o
FECHADO
, com fundamento no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, já que, com base no art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza da droga foi valorada negativamente. Anoto que o tempo em que o sentenciado
ARTHUR
permaneceu preso cautelarmente até a presente data (do dia 16 de março de 2022 ao dia 10 de fevereiro de 2023 - 10 meses e 24 dias) não influencia no regime inicial de pena, e por isso, deixo de efetuar a detração.

VI – DA SUSPENSÃO DA PENA:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por expressa vedação legal.

VII - Da prisão preventiva e do direito de recorrer em liberdade:

Quanto ao direito de o sentenciado recorrer em liberdade, deve ser negado, mantendo-se, outrossim, a prisão preventiva decretada ainda no curso do procedimento investigatório, por seus próprios fundamentos.

No caso, ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA foi preso em flagrante, e ao final da instrução processual, foi prolatada a sentença condenatória, fato que mostra inconteste a necessidade de manutenção da prisão cautelar do sentenciado, visto que as provas coligidas aos autos, além de confirmarem a ocorrência do crime relatado na denúncia, evidenciam o abalo concreto à ordem pública. Ademais, o sentenciado permaneceu preso durante todo o processo, com base em indícios de materialidade e autoria, e não seria lógico que agora, havendo contra ele provas suficientes da existência e da autoria do delito, seja revogada a prisão.

Convém registrar que o sentenciado possui vasto histórico da prática de atos infracionais, todas por atos análogos ao crime de tráfico de drogas, e logo após ter completado a maioridade, já foi preso também por tráfico de drogas, denotando-se que é contumaz na prática de crimes desta natureza, o que é um indicativo que demonstra a disposição para uma vida torta, voltada para a prática de crimes não só desta natureza, mas de todo tipo de delito, a qualquer custo, sem qualquer barreira moral.

Todo esse cenário indica que não é prudente e nem tampouco recomendável colocar o sentenciado ARTHUR em liberdade, se revelando ainda completamente ineficaz e sem utilidade substituir a prisão preventiva por qualquer outra medida cautelar, por não serem estas adequadas para o caso em tela, em razão da periculosidade que o sentenciado traz à sociedade de Nova Xavantina/MT.

Nesse viés, os mesmos elementos de prova que permitiram o decreto condenatório, desvendam de maneira concreta o risco à ordem pública, e somente a custódia cautelar do sentenciado pode minimizar a sensação de impunidade causada pelo menosprezo do agente em relação às leis e às decisões judiciais.

Assim, com fundamento no art. 387, § 1o do CPP, permanecendo inalterados os requisitos e pressupostos à decretação da prisão preventiva, NEGO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

VIII – PROVIDÊNCIAS FINAIS

Expeça-se guia de execução provisória do sentenciado ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA , atualizando-se o BNMP 2.0 do CNJ.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais.

Observa-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, por considerar a natureza da droga apreendida (
31,826g.
-trinta
e um gramas e oitocentos e vinte e seis centigramas de massa bruta de cocaína
). Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a exasperação da pena base, nos termos do art. 42, da Lei de drogas, exige-se que os quesitos relativos à natureza e quantidade de drogas sejam interpretados conjuntamente. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE EXPRESSIVIDADE. ACRÉSCIMO AFASTADO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na linha dos precedentes deste órgão colegiado, a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, exige que os quesitos relativos à natureza e à quantidade de entorpecentes sejam interpretados conjuntamente.

2. Não obstante a natureza das drogas (cocaína), verifica-se que o montante encontrado é ínfimo e, portanto, não justifica o incremento da pena-base, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. É de rigor, assim, a manutenção da pena nos moldes em que fixada na decisão agravada, em que se concedeu a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 761.649/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.)”

No presente caso, observa-se que o Magistrado singular considerou somente a natureza da droga apreendida para elevar a pena base, visto que a quantidade não pode ser considerada suficientemente exorbitante para a exasperação, e diante disso, deve ser afastada da dosimetria, reduzindo a pena ao mínimo legal permitido, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, ante a inexistência de outra circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, presente a
atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), contudo, deixo de aplicada, em razão do entendimento sumulado 231, do STJ, o qual explicita que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase, o MM. Magistrado deixou de proceder a análise quanto aos requisitos para aplicação da

minorante do tráfico privilegiado, previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Dispõe o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas:

“
Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Conforme dosimetria acima transcrita, não foram reconhecidos antecedentes criminais, tratando-se de réu primário, não há comprovação de dedicação a atividades criminosas ou que integre a organização criminosa. Diante disso, o apelante faz jus ao benefício, na
fração máxima (2/3) para diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11343/2006.

Desse modo, considerando que a pena, na terceira fase, foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,

fixo a fração máxima de 2/3 (dois terços) da diminuição do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4o da Lei de Drogas
,
encontrando-se a pena definitiva em 01 (um), 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com relação ao cumprimento inicial da pena, afastada a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na pena-base,
fixo o regime inicial aberto
para início de cumprimento da pena fixada.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA
, e,
de ofício
, aplico o privilégio contido no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3 – dois terços), visto que o réu preenche os requisitos legais, readequando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial aberto
, e pagamento de 166 (cento e sessenta

e seis) dias-multa, na fração de 1/30

do salário mínimo vigente à época do fato, sendo
ao final a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
.

Determino
que o apelante seja colocado imediatamente no regime fixado para cumprimento da pena imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023